Tribunal: TJSP
Processo: 1000933-88.2017.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Compromisso de compra e venda. Sentença de extinção por reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ação anterior, com mesma causa de pedir e pedidos (resolução do contrato com reintegração de posse e indenização) foi julgada improcedente por aplicação da

Ementa:
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório. Compromisso de compra e venda. Sentença de extinção por reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da autora. Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art. 252 RITJSP). Ação anterior, com mesma causa de pedir e pedidos (resolução do contrato com reintegração de posse e indenização) foi julgada improcedente por aplicação da teoria da exceção do contrato não cumprido (autora não realizou as obras de infraestrutura que havia de ter realizado). Circunstâncias que não se modificaram. Autora sequer alega ter realizado as tais obras de infraestrutura. Ao que tudo indica, as obras foram realizadas pelos próprios moradores, circunstância aliás que já havia sido constatada na ação anterior. Coisa julgada bem reconhecida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085398
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000933-88.2017.8.26.0606, da Comarca de Suzano, em que é apelante BAN S/C LTDA,
são apelados MARINÉLIA DA SILVA VILA BOAS, JURANDI GUEDES VILAS BOAS
e JOSEFINA GUEDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-88.2017.8.26.0606 -Voto no 35903
2
APELAÇÃO No 1000933-88.2017.8.26.0606 (2)
APELANTE: Ban S/C Ltda.
APELADOS: Josefina Guedes e outros
COMARCA: Suzano 02a Vara Cível
VOTO: 35903
Apelação. Ação com pedidos declaratório e condenatório.
Compromisso de compra e venda. Sentença de extinção por
reconhecimento de coisa julgada. Inconformismo da autora.
Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos (art.
252 RITJSP). Ação anterior, com mesma causa de pedir e
pedidos (resolução do contrato com reintegração de posse e
indenização) foi julgada improcedente por aplicação da teoria
da exceção do contrato não cumprido (autora não realizou as
obras de infraestrutura que havia de ter realizado).
Circunstâncias que não se modificaram. Autora sequer alega
ter realizado as tais obras de infraestrutura. Ao que tudo
indica, as obras foram realizadas pelos próprios moradores,
circunstância aliás que já havia sido constatada na ação
anterior. Coisa julgada bem reconhecida. Recurso não
provido.
Trata-se de ação com pedidos declaratório e condenatório
promovida por Ban S/C Ltda. em face de Josefina Guedes e outros.
Após anulação da sentença proferida nos autos do processo
por meio do acórdão de fls. 199/201, foi proferida nova sentença, às fls. 242/244, em 06 de
setembro de 2019, pelo E. Juiz de Direito Paulo Eduardo de Almeida Chaves Marsiglia,
cujo relatório adoto, na qual extinto o processo, sem resolução do mérito, por
reconhecimento de coisa julgada. Restou a autora condenada ao pagamento das custas e
honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.
A autora apela (fls. 247/266). Argumenta, em síntese, que
firmou compromisso de compra e venda com os autores. Afirmam que, das 120 parcelas
acordadas, os réus realizaram o pagamento de apenas 9. Afirmam que não há coisa julgada.
Afirmam que o decidido foi que, naquele momento, a infraestrutura não havia sido
concluída. Afirma que, atualmente, há toda a infraestrutura no local, e mesmo assim os
réus não realizaram o pagamento do valor devido. Afirma que sequer possuía a obrigação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-88.2017.8.26.0606 -Voto no 35903
3
de realizar a infraestrutura. Afirma que o contrato deve ser rescindido e que a autora deve
reaver sua propriedade. Afirma que os réus estão na posse do imóvel há anos sem nada
pagar. Afirma que os réus são possuidores de má-fé, de modo que não há que se falar em
indenização de benfeitorias. Afirma que deve ser indenizada pela ocupação do imóvel
pelos réus. Requer, por fim, seja reformada a sentença.
Recurso respondido em contrarrazões (fls. 367/371).
Autos distribuídos a esta relatoria e conclusos para
julgamento em 21 de outubro de 2019.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Observa-se no presente caso o artigo 252 do Regimento
Interno deste Egrégio Tribunal que conta na seção de Direito Privado com larga e
inatacável utilização de suas Câmaras.
A par disso, o C. STJ tem prestigiado esse entendimento,
firmando sua rejeição à eventual insurgência, invariavelmente sustentada na alegação de
omissão ou ausência de fundamentação [REsp 662.272/RS, 2a Turma, Rel. Min. João
Otávio de Noronha; REsp 641.963/ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira; REsp
592.092/AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon; e REsp 265.534-DF, 4a Turma, Rel. Min.
Fernando Gonçalves].
A ação anteriormente proposta pela autora, com o mesmo
objetivo de resolução do contrato com sua reintegração na posse do imóvel, foi julgada
improcedente, com reconhecimento de aplicação de exceção de contrato não cumprido, em
razão de não ter a autora implementado no local as obras de infraestrutura prometidas em
material publicitário do loteamento.
No presente caso, reclama-se a resolução do mesmo contrato,
pela mesma causa de pedir, e com reconhecimento, pela própria autora, de que persiste seu
descumprimento contratual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000933-88.2017.8.26.0606 -Voto no 35903
4
A única diferença é, ao que tudo indica e sequer a este
respeito há total clareza, seja nas alegações, seja pela ausência de provas em tal sentido o
fato de que as obras de infraestrutura acabaram por ser realizadas pelos próprios autores
(circunstâncias que, aliás, já haviam sido verificadas naquela primeira ação, ao menos em
parte).
Assim, não logrou êxito a autora em aqui demonstrar que a
razão pela qual a ação anterior foi julgada improcedente a falta de cumprimento do
contrato pela autora foi superada.
Correto, dessarte, o reconhecimento de coisa julgada.
Fica, nestes termos, mantida a sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos, nos termos do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de
Justiça de São Paulo.
Honorários advocatícios sucumbenciais majorados em favor
dos réus, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil, de 10% para 13%
sobre o valor da causa.
Por tais fundamentos, nega-se provimento ao recurso.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no próprio recurso, a
respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução
no 549/2011 do Órgão Especial deste Egrégio Tribunal, entendendo-se o silêncio como
concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator